Tribunal: STF
Processo: AI 841801
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.



    1. A controvérsia em que se discute o cabimento de mandado de segurança, em face de seus específicos pressupostos de admissibilidade, já restou analisada no AI 800.074–RG, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/12/10, em que o Plenário desta Corte decidiu rejeitar sua repercussão geral, uma vez que a matéria está restrita a análise de norma infraconstitucional. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo o processo, sem resolução de mérito.



    3. Agravo regimental desprovido.